Tribunal: STF
Processo: Rcl 40331
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010817-85.2019.5.18.0017, que ao julgar os recursos com fundamento na teoria da culpa extracontratual, teria violado o decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF, processo piloto do Tema 246 da repercussão geral. 
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, quando da análise do recurso ordinário, confirmou a sentença a qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 5, pp. 53-54):
    “Assim, a responsabilização do ente público tomador dos serviços demanda demonstração de que teve culpa no descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços.
    Adentrando nas particularidades da demanda, verifico ser incontroverso que a autora foi contratada pela 1ª reclamada para exercer a função de serviços gerais em 26/07/2012 e que despendeu sua força de trabalho em proveito do 2º reclamado até a extinção contratual em 30/11/2018.
    A controvérsia subsiste, contudo, sobre a existência de culpa do 2º reclamado no que tange à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª ré.
    Quanto a esse aspecto, verifico que a documentação colacionada aos autos por parte do 2º reclamado se resumiu aos contratos de prestação de serviços firmados entre o Estado de Goiás e a empregadora da reclamante.
    Com a inicial, a obreira apresentou extrato de sua conta vinculada, no qual consta atrasos no recolhimento do FGTS a partir de julho de 2018 (ID 6219a6d - Pág. 1).
    Além disso, restou incontroversa a ausência de pagamento dos salários dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2018 - sendo que o salário de julho/2018 foi pago em 15/10/2018-, bem como das verbas rescisórias.
    Assim, restou evidenciado, no particular, a ausência de fiscalização por parte do recorrente.
    Do exposto, tenho por demonstrado que o Estado de Goiás teve culpa pelo descumprimento de obrigações trabalhistas deferidas nesta demanda, o que enseja sua responsabilização subsidiária. ” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente